Tribunal: TJDFT
Processo: 0022740-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0022740-21.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO MARIO GALVAO DA VEIGA EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Antônio Mário Galvão da Veiga (ID no 16011568, págs. 1-3) contra decisão desta Relatoria que acolheu a impugnação e indeferiu a gratuidade de justiça ao ora embargante (ID no 15798669, págs. 1-3). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Confederação Nacional do Transporte, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro